Tribunal: TJDFT
Processo: 0703382-86.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. PARCELAMENTO DO PREÇO. CÉDULA DE CRÉTIDO BANCÁRIA. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. RESOLUÇÃO DA AVENÇA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEVOLUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O interesse em recorrer repousa binômio utilidade e necessidade: utilidade da providência judicial pleiteada, necessidade da via que se escolhe para obter essa providência.1.2. No caso, quanto ao pedido de afastamento/redução da indenização por danos morais e de devolução na forma simples o apelante não possui interesse em recorrer, não lhe sendo útil nem necessária a interposição do apelo, haja vista que não foi sucumbente, no particular.

2. A relação contratual havida entre o autor e a instituição financeira é de consumo, pois as partes se enquadram, respectivamente, nos conceitos expostos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Referido diploma prevê, em seu artigo 18, a responsabilidade solidária dos fornecedores por vícios do produto ou do serviço.

3. O vício do produto dá ensejo à responsabilização de todos os fornecedores da cadeia de consumo, incluindo a ré apelante, que viabilizou a aquisição parcelada do veículo defeituoso por meio de contrato de financiamento.

4. O ressarcimento dos valores é decorrente da resolução da avença, que impõe as partes o retorno ao estado anterior a malfadada compra e venda e pela qual, repita-se, se responsabiliza toda a cadeia de consumo.

5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.